Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Nulidade da sentença. Fundamentação. A sentença foi fundamentada de modo adequado à luz do art. 489 do CPC. A questão relativa à notificação de reajuste das prestações do plano de saúde não diz respeito à existência ou validade da fundamentação do ato judicial, mas à valoração dos argumentos de fato e direito, que constitui matéria de mérito. Preliminar que se rejeita.
2 – Cláusula de reajuste. Informação adequada. É direito básico do consumidor o acesso a informação adequada sobre os produtos e serviços contratados, conforme definido no CDC (art. 6o., inciso III). A cláusula de reajuste não implica em restrição de direitos, de modo que a ela não se aplica o disposto no art. 54, § 4o. do CDC. Ao contrário, é suficiente permitir ao titular do plano o acesso às informações nos sítios da internet. A cláusula 17 do contrato de adesão assinado pelo apelante informa que o valor mensal do plano e o critério de reajuste por sinistralidade e em virtude da mudança de faixa etária, com os índices, na forma da RN 563. Nem a Lei nem o contrato condicionam o reajuste a notificação prévia do utende.
3 – Litigância de má fé. O Art. 80 do CPC exige além da comprovação das condutas previstas nos seus incisos I a VII, a demonstração do dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa, o que não ocorreu no presente caso.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(K)